Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-76.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-76.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO FIOR

APELADO: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
OTAVIO RODRIGUES DE MEDEIROS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
PRELIMINARES AFASTADAS
. MÉRITO. NULIDADE DAS PENALIDADES DISCIPLINARES POR AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXONERAÇÃO BASEADA EM SANÇÕES NULAS. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Câmara Municipal contra sentença que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, reconheceu a nulidade de sanções disciplinares aplicadas a servidor exonerado ao final do estágio probatório, declarou a nulidade do ato de exoneração, determinou a reintegração ao cargo e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Câmara Municipal possui legitimidade recursal para interpor Apelação contra sentença que trata de reintegração de servidor exonerado; (ii) verificar se as penalidades aplicadas durante o estágio probatório respeitaram o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar a validade do ato de exoneração fundamentado em sanções administrativas e sua repercussão na reintegração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal da Apelante. É que a Câmara Municipal detém personalidade judiciária para defender direitos institucionais, conforme Súmula 525 do STJ, sendo legítima para discutir a validade do ato administrativo de exoneração, mas não para questionar efeitos patrimoniais decorrentes da sentença.

4.

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante apresentou fundamentação específica para impugnar os termos da sentença recorrida.

5.

No mérito, constata-se que as penalidades de advertência e suspensão aplicadas ao servidor não observaram o devido processo legal, ausente motivação individualizada e garantia do contraditório, violando o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, e o art. 221 da Lei Municipal nº 101/2002.

6.

A jurisprudência é pacífica ao exigir a instauração de procedimento disciplinar com garantias mínimas antes da imposição de sanções, especialmente quando estas ensejam exoneração.

7.

Embora a exoneração no estágio probatório dispense a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, é vedado que se fundamente em penalidades nulas, sob pena de invalidade do ato exoneratório como consequência da cadeia de ilegalidades.

8. A avença homologada judicialmente que determinou a reintegração do servidor limitou-se à questão funcional, sem impor ônus financeiro ao Município, sendo válida e eficaz quanto a seus efeitos entre as partes.

9. Questões relativas a danos materiais e morais extrapolam a capacidade processual da Câmara Municipal, razão pela qual o recurso não foi conhecido nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Câmara Municipal possui legitimidade para recorrer judicialmente com o objetivo de defender seus direitos institucionais, nos termos da Súmula 525 do STJ.

2. A aplicação de sanções administrativas exige prévia observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

3. A exoneração de servidor em estágio probatório fundada em penalidades nulas é inválida, pois decorre de atos administrativos eivados de vícios insanáveis.

4. A capacidade processual da Câmara Municipal não abrange a discussão sobre efeitos patrimoniais da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Municipal nº 101/2002, art. 221; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 525; TJ-SC, APL 0000439-77.2014.8.24.0001, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 22.11.2022; TJ-MG, AC 1.0568.17.002416-6/002, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 09.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000011-76.2015.8.05.0154, em que figuram como Apelante a
CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e como Apelado
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.